Tribunal: TJDFT
Processo: 0001059-78.2019.8.07.0004
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0001059-78.2019.8.07.0004 RECORRENTE: LUIZ ALVES CELESTINO JUNIOR RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. CRIMES DE RECEPTAÇÃO E DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PRISÃO EM FLAGRANTE. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. ADEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA. NEGATIVA DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. SENTENÇA MANTIDA. 1 Réus condenados (dois) por infringirem o artigo 180 do Código Penal e outro por violar o artigo 14 da Lei 10.826/03, depois dos primeiros terem sido presos em flagrante delito transitavam em um automóvel de origem criminosa, estando um deles na posse de um telefone celular também roubado. O terceiro tinha consigo uma arma de fogo sem deter a necessária autorização da autoridade competente. 2 No crime de receptação as circunstâncias do flagrante são indicativos seguros do dolo, à falta de um álibi minimamente plausível para justificar a posse de um bem produto de crime anterior, ou, no mínimo, de sua aquisição de boa-fé. 3 Condenações distintas justificam a avaliação negativa dos antecedentes, bastando uma dela para configurar reincidência, que não recomenda a substituição da pena corporal por restritivas de direitos. 4 Apelações não providas. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido negou vigência ao artigo 64, inciso I, do Código Penal, porque, contando a decisão considerada para caracterizar a reincidência com mais de 5 (cinco) anos, aquela deveria ter sido afastada. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à indicada violação ao artigo 64, inciso I, do CP. Isso porque o pleito de afastamento da reincidência somente foi arguido nesta estreita sede, o que configura a vedada inovação recursal (AgInt no REsp 1540869/MG, Relator Ministro SÉRGIO KUKINA, DJ-e de 24/4/2020). Segundo a Corte Superior, “ainda que se trate de matéria de ordem pública, a análise da questão não dispensa o prequestionamento. Precedentes”. (EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1664475/SC, Relator Ministro MARCO BUZZI, DJ-e de 28/5/2020). Portanto, carecendo os dispositivos epigrafados do indispensável prequestionamento, inclusive pela ausência de oposição de embargos de declaração com tal finalidade, está autorizada a incidência dos vetos ditados pelos verbetes sumulares 211 do Superior Tribunal de Justiça, 282 e 356, ambos do Supremo Tribunal Federal. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015